Tribunal: CARF
Processo: 17613.720950/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720950/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.713 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
NORBERTO LIMA SAGRATZKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por Auditor-Fiscal da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720950/2011-18
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.713 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720950/2011-18

Receita Federal do Brasil da DRF/Vitória (ES). O valor do crédito tributário apurado
está assim constituído: (em Reais)
...
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração de Imposto de
Renda. Valor: R$ 21.031,88. Despesas Médicas Glosadas: Aluani Zamprogno (R$
4.308,00), Sônia Regina Assis Oliveira Alves (R$ 10.000,00), Heloisa Prata Souza (R$
500,00), Vítor Guarconi de Paula (R$ 60,00) e Unimed Vitória (R$ 6.163,88).
Complementação dos Fatos: 1) UNIMED VITÓRIA: o contribuinte não apresentou
comprovante de despesas médicas com plano de saúde com valores discriminados por
beneficiário conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal; 2) SÔNIA REGINA
ASSIS OLIVEIRA ALVES: os documentos apresentados não são válidos para
comprovar a dedução, pois, estão com datas incompletas ou sem datas e por não
constarem a qualificação e os números do CPF e da inscrição no órgão de classe da
prestadora de serviços; 3) VÍTOR GUARCONI DE PAULA: o contribuinte não
apresentou comprovantes de despesas médicas conforme solicitado no Termo de
Intimação Fiscal.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 27/07/2011, conforme documento de fl.
17 e, em 25/08/2011, apresentou impugnação, em petição de fls. 02-03, acompanhada
dos documentos de fls. 04-16, alegando, resumidamente, o que se segue:
- que solicitou a fisioterapeuta o preenchimento dos recibos com o devido carimbo e
obteve da Unimed o comprovante detalhado das contribuições;
- que é portador de seqüelas permanente devido a acidente automobilístico e, por isso,
precisa de serviços permanentes de fisioterapia.
Por fim, solicita a prioridade do Estatuto do Idoso.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação de parte dos valores informados a título de dedução de despesas
médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no restabelecimento das despesas
até o valor comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/6/2012 (fl.57), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 19/7/2012 (fl. 58), alegando, em apertada, que os
pagamentos informados com Aluani Zamprogno e Heloisa seriam decorrentes de tratamentos do
próprio contribuinte, como comprovariam declarações firmadas pelos mencionados profissionais
e juntadas ao recurso. Em relação a Unimed, aduz que caberia ao Fisco exigir o crédito devido da
operadora do plano de saúde, uma vez que o contribuinte teria preenchido sua declaração com
base em documento fornecido pela empresa.
É o relatório.
Voto
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.713 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720950/2011-18

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Lembro que, se por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por
ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto
de renda algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o
contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração
preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor
pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
No caso, em relação à Unimed, à vista dos documentos de fls. 16 e 32, a decisão
recorrida acatou a dedução do montante de R$4.116,96, mantendo a glosa do valor de
R$2.046,92, relativo a terceiro não informado como dependente.
De fato, não tendo informado dependentes na declaração objeto da NL, o
contribuinte só faria jus a deduzir as despesas médicas próprias, não havendo reparos a se fazer à
decisão recorrida. Registro que a responsabilidade pelas informações constantes da declaração é
do contribuinte, não podendo prosperar sua alegação quanto à operadora do plano de saúde.
Quanto às despesas com Aluami Zamprogno (R$4.308,00) e Heloisa Souza
(R$500,00), a decisão recorrida apontou a ausência de endereço dos profissionais e de indicação
dos beneficiários nos documentos comprobatórios apresentados (fls.33/38 e 44).
Em seu recurso, em complemento aos documentos anteriormente juntados, o
recorrente junta declarações dos profissionais, identificando-o como paciente (fls. 59/60).
Entretanto, remanesce a falta dos endereços dos profissionais, requisito previsto na lei para sua
aceitação pelo Fisco.
Diante da ausência dos endereços, requisito formal exigido pela legislação de
regência, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.713 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720950/2011-18

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital